Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0722625-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO CORREA DE LIMA IMPETRANTE: ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ O paciente, preso em flagrante em 21.1.20, foi denunciado pelo crime do art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP - roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Em 9.7.20 foi indeferida revogação da prisão preventiva (ID 7652535, p. 1/3). Sustenta a impetrante que tanto na fase policial como na instrução criminal as vítimas não reconheceram o paciente como um dos assaltantes. Sem prova inequívoca de que o paciente participou da empreitada criminosa, não subsistem os requisitos da custódia cautelar. E o parquet apresentou parecer favorável à conversão da prisão em outras medidas cautelares. Acrescenta que o paciente é primário e menor de 21 anos. E a atual situação dos presídios, em especial, pela pandemia da Covid-19, exige a liberação dos presos cautelares para evitar a proliferação da doença. Pede que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas. Segundo a denúncia, o paciente e os outros três denunciados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, aparelhos celulares, cartões bancários, dinheiro em espécie, documentos pessoais e um veículo Citroen/Aircross, pertencentes às vítimas (ID 17652525). Enquanto as vítimas estacionavam o veículo em via pública, foram abordadas por dois denunciados – um deles exigiu que as vítimas entregassem seus pertences, mediante ameaça exercida com arma de fogo, e o outro ordenou que as vítimas abrissem as portas do veículo e saíssem. Os dois embarcaram no veículo das vítimas e deixaram o local. O paciente e outro denunciado estavam em outro veículo – JAC 3 -, que levaram os comparsas ao local do crime e deram cobertura à ação. Mediante o rastreio de um dos aparelhos celulares subtraídos, a polícia localizou o veículo das vítimas. Pouco tempo depois, o veículo JAC 3 – no qual estava o paciente e demais acusados aproximou do veículo da vítima, momento em que eles foram presos. No interior do veículo JAC 3 – no qual o paciente estava –, foram encontrados os aparelhos celulares subtraídos das vítimas, cartões de crédito e quantia aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais). Há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. A conduta do paciente foi individualizada na denúncia: ele estava no veículo JAC 3 e prestou apoio aos coautores que abordaram as vítimas. A atuação do paciente – levar os comparsas até o local do crime e dar cobertura à ação criminosa -, mais discreta que a dos demais, evidentemente, não despertou a atenção das vítimas. Por óbvio elas não iriam apontá-lo como coautor do crime, o que não significa que não o tenha premeditado e cometido na companhia dos codenunciados. Ele não chegou a abordá-las. Daí porque elas não poderiam reconhecê-lo. Fato é que estava no veículo que levou os demais autores e deu cobertura a esses. Os indícios do envolvimento do paciente com o fato criminoso são fortes -- pouco tempo depois do crime, o paciente foi flagrado no interior do veículo JAC 3, que serviu para transportar os autores, incluindo o paciente e que, depois, aproximou do veículo da vítima no local em que eles o deixaram. E no interior do veículo usado pelos autores do roubo – e no qual estava o paciente -- foram encontrados parte dos objetos subtraídos. O fato de o paciente não ter sido reconhecido pelas vítimas não afasta os indícios de que participou do crime. Repita-se, embora a atuação do paciente não tenha sido vista pelas vítimas, fato é que ele participou da ação criminosa. Quanto ao risco de contágio pela Covid-19, o paciente – denunciado por crime cometido mediante grave ameaça à pessoa - não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” O atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Nesse sentido, a situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. Em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Ante as medidas que vêm sendo adotadas, não há risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. As circunstâncias em que o crime foi cometido - em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mediante a abordagem de duas vítimas enquanto estacionavam seu veículo em via pública -, revela a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do paciente. Justificada a prisão preventiva para garantia da ordem pública. E, ao contrário do que a alega a impetrante, o paciente é reincidente em crimes contra o patrimônio – tem condenação transitada em julgado, em 27.1.20, por receptação (ID 17659286, p. 3). Ou seja, cometeu o crime quando respondia a outra ação penal por crime de receptação, o que demonstra que em liberdade poderá voltar a delinquir. Diante da gravidade concreta do delito e da reincidência do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que manteve a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Além disso, consta na decisão impugnada que a instrução processual já se encerrou – o exame do mérito da ação não tardará. Persistente um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública – não é o caso de conceder ao paciente liberdade provisória. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES